Tribunal: TJMT
Processo: 1016135-23.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016135-23.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA ANTONIA DE SOUSA BORGES - CPF: 014.286.381-56 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –DÍVIDA INEXISTENTE – INSCRIÇÃO IMOTIVADA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO PROVIDO
.

O valor da reparação por dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, e comporta majoração quando se mostra ínfimo para as circunstâncias da lide.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar inexigíveis os débitos e condenar o requerido ao pagamento de R$5.000,00 de reparação, corrigidos pelo INPC a partir da data do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 15% sobre o proveito econômico obtido.

A autora argui que o montante arbitrado para o ressarcimento é ínfimo e pede a majoração para R$10.000,00.

Sem contrarrazões (ID n. 112648450).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ingressou em juízo sob a alegação de que, após ter sua compra negada em estabelecimento comercial, consultou os órgãos de proteção ao crédito e tomou ciência da inclusão do seu nome pelo requerido em 06-05-2018 por dívida de R$2.561,51 cujo prazo para pagamento expirou em 13-02-2015.

O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade do débito e condenar o ora apelado a arcar com a reparação em R$5.000,00.

Confirmado o ato ilícito (anotação injustificada do nome da apelante nas listas de devedores), a apelada responde pelos prejuízos morais causados, os quais, nesta demanda, são presumidos (
in re ipsa
), dispensam comprovação.

No que diz respeito ao
quantum

indenizatório, deve-se levar em conta tanto as circunstâncias da lide como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes (art. 944 do Código Civil). Também deve estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre os direitos de personalidade, não pode causar enriquecimento imotivado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência da ré.

Para as inevitáveis consequências do apontamento indevido nos cadastros de inadimplentes,
os
R$5.000,00 estipulados na sentença estão aquém do razoável e não atendem aos critérios do art. 944 do Código Civil, da jurisprudência e do princípio da proporcionalidade.

É mais adequado ao cumprimento do caráter pedagógico da medida o montante de R$10.000,00.

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
-
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - POSSIBILIDADE
- RECURSO PROVIDO. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida inscrição de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(AC n. 10071647820178110015 MT, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 22/09/2021, publicação em 27/09/2021).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para majorar os danos morais de R$5.000,00 para R$10.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022